Tribunal: TJDFT
Processo: 0702411-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702411-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INARA ALZIRA DE AZEVEDO SILVA REPRESENTANTE LEGAL: IGNACIO DE SOUZA E SILVA AGRAVADO: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL D E S P A C H O Defiro o pedido de dilação de prazo formulado pela Agravante (ID 24011966) por 5 (cinco) dias, a fim de providenciar a documentação requerida no despacho de ID 23631592. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator